Tribunal: TJSP
Processo: 1509039-68.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006) e receptação (art. 180, "caput", do Código Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, quantidade e variedade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Versão exculpatória inverossímil. Dolo evidenciado quanto ao crime

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006) e receptação (art. 180, "caput", do Código Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, quantidade e variedade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Versão exculpatória inverossímil. Dolo evidenciado quanto ao crime patrimonial. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento. Majoração das penas-bases adequada e bem fundamentada. Regime inicial fechado único possível. Inaplicabilidade da detração penal. Apelo improvido.